Tribunal: TJSP
Processo: 0005150-11.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que acolheu cálculos elaborados pela contadoria judicial, em que foi apurado valor atualizado da execução considerando a data da caução prestada pelo executado. Reexame do art. 1.030, II, do CPC. Aplicação da nova tese firmada para o Tema Repetitivo 677 do STJ. Garantia do juízo para oposição de embargos à

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que acolheu cálculos elaborados pela contadoria judicial, em que foi apurado valor atualizado da execução considerando a data da caução prestada pelo executado. Reexame do art. 1.030, II, do CPC. Aplicação da nova tese firmada para o Tema Repetitivo 677 do STJ. Garantia do juízo para oposição de embargos à execução que não possui efeito liberatório. Débito que deve ser atualizado conforme disposições do título executivo até a data do efetivo pagamento e, somente então, ser deduzido do montante final o saldo da conta judicial. Decisão reformada. Recurso provido.